Tribunal: TJDFT
Processo: 0746515-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746515-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: M&amp;C COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME DESPACHO Intime-se o banco agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 21844188, que informa a devolução sem cumprimento do mandado de intimação da parte agravada, para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator